Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO. TÍTULOS EXECUTIVOS DIVERSOS E BASE DE CÁLCULO DIFERENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de cumprimento de sentença de alimentos que tramita sob o rito da prisão, justifica-se a limitação do objeto, em razão da confusão gerada na apuração dos valores devidos, referentes a acordo entabulado entre as partes, iniciado em 2018, e alimentos revisados posteriormente ao ajuizamento da ação.
2. Os títulos executivos são diversos, assim como a base de cálculo dos alimentos, gerando tumulto no andamento do feito, e a necessidade de limitação para fins de apuração das verbas realmente devidas e as efetivamente adimplidas pelo devedor.
3. A limitação imposta na origem, além de facilitar a realização dos cálculos e o recebimento dos alimentos pela ora agravante, não obstaculiza o ajuizamento de ações separadas para a cobrança dos alimentos revisados, posteriormente ao ajuizamento da ação, e não pagos pelo devedor.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.